Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-57.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000684-57.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ALCY MORAES PAIVA PORTELA - CPF: 277.161.711-00 (AGRAVADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), JOSEVANIA FONSECA SILVA - CPF: 406.587.081-04 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais
– OFENSA PROFERIDA EM REUNIÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – DEMONSTRADO – FATO IMPEDITIVO, MODITICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
dano moral – ocorrência – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora não se conforme com os resultados da sentença recorrida e da decisão agravada, a ata da reunião – assinada pela ré/apelante, ora agravante -, além de ser a única prova produzida nos autos acerca dos fatos ocorridos na reunião, comprova claramente a ofensa, ou melhor, a situação constrangedora e vexatória a que foi submetida a autora/apelada, ora agravada, na presença de várias pessoas, pela ré/apelante, ora agravante.

II -

Tendo em conta que a autora/apelada, ora agravada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré/apelante, ora agravante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

III -

Diferentemente do que tenta fazer crer, ao pronunciar em uma reunião que a autora/apelada, ora agravada “não seria bem-vinda” na escola pelos demais colegas e pela coordenação em que a própria ré/apelante, ora agravante, atua como diretora, tal fato não se trata de mero dissabor do cotidiano, haja vista que, além de ter seu caráter ofendido na presença de outras pessoas, extrai-se que a autora/apelada, ora agravada, também foi intimidada a não assumir a função para qual foi escolhida em processo seletivo, o que, evidentemente, causa abalos morais em qualquer pessoa.

IV -

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id. 71888495), interposto por
JOSEVÂNIA FONSECA SILVA
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 67590967) que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e reformou a sentença recorrida para que, em observância a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o percentual de 20% (vinte por cento) incida sobre o valor da condenação.

Para tanto, a ré/apelante, ora agravante, insiste que
a prova documental carreada aos autos, qual seja, a ata da reunião realizada, não comprova a suposta ofensa alegada na inicial.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende: i) a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e ii) que os honorários sucumbenciais na reconvenção sejam fixados na forma do artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 75892972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, a ré/apelante, ora agravante, insiste que
a prova documental carreada aos autos, qual seja, a ata da reunião realizada, não comprova a suposta ofensa alegada na inicial.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Não assiste razão à ré/apelante, ora agravante.

Isso porque, embora não se conforme com os resultados da sentença recorrida e da decisão agravada, a ata da reunião – assinada pela ré/apelante, ora agravante -, além de ser a única prova produzida nos autos acerca dos fatos ocorridos na reunião, comprova claramente a ofensa, ou melhor, a situação constrangedora e vexatória a que foi submetida a autora/apelada, ora agravada, na presença de várias pessoas, pela ré/apelante, ora agravante.

Tanto é assim que na referida ata de reunião (id. 63997950) está exatamente consignado o que narrou a autora/apelada, ora agravada, em sua exordial.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da ata de reunião de id. 63997950:

“(...). Em tempo a diretora chegou antes do término da reunião. A diretora Josevânia da referida escola ao chegar na sala de reunião manifestou dizendo que a coordenadora designada Maria Alcy não será bem-vinda na escola nem pelos professores, nem pela coordenação da escola e nem pela diretora. (...).”

Nesse passo, tendo em conta que a autora/apelada, ora agravada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré/apelante, ora agravante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa. Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ. 8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
”
(Grifo nosso).

Também, nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente a conduta ilícita praticada pela ré/apelante, ora agravante, não há como afastar sua responsabilidade pelos danos causados.

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, ao pronunciar em uma reunião que a autora/apelada, ora agravada “não seria bem-vinda” na escola pelos demais colegas e pela coordenação em que a própria ré/apelante, ora agravante, atua como diretora, tal fato não se trata de mero dissabor do cotidiano, haja vista que, além de ter seu caráter ofendido na presença de outras pessoas, extrai-se que a autora/apelada, ora agravada, também foi intimidada a não assumir a função para qual foi escolhida em processo seletivo, o que, evidentemente, causa abalos morais em qualquer pessoa.

Por oportuno, insta ressaltar que, independentemente, do processo seletivo ter sido anulado administrativamente, tal fato não justifica a ofensa proferida pela ré/apelante, ora agravante, à moral da autora/apelada, ora agravada.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não assiste razão à ré/apelante, ora agravante, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância que, a propósito, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Também, não há de se falar que os honorários sucumbenciais na reconvenção sejam fixados equitativamente, haja vista que, em observância a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a base de cálculo para que incida o percentual entre 10% e 20%, como devidamente fixado na sentença recorrida, deve ser o valor da causa

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, sem que tenha a ré/apelante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021